Tribunal: TJBA
Processo: 0576989-45.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0576989-45.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ATLÂNTICO CONSULTORIAS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Advogado(s): NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA EMBARGADO:ESTADO DA BAHIA e outros (1) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia. A Embargante sustenta contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais e erro material quanto à ausência de condenação do Estado ao reembolso das custas processuais adiantadas. O Embargado apresentou impugnação alegando inexistência dos vícios apontados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contradição na fixação da distribuição dos honorários de sucumbência, considerando o grau de êxito e de decaimento de cada parte; e (ii) saber se houve omissão quanto ao dever de reembolso das custas processuais suportadas pela Embargante, nos termos do §1º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC. 4. No tocante à alegada contradição, verifica-se que a distribuição dos honorários de sucumbência, ao impor 60% à Embargante e 40% ao Estado, não refletiu de forma proporcional o grau de êxito de cada parte, já que o pedido principal, no valor de R$ 779.462,28, foi integralmente acolhido. 5. A jurisprudência do STJ orienta que, em casos de sucumbência recíproca, deve-se observar o número e o conteúdo dos pedidos acolhidos e rejeitados, além do valor envolvido. 6. Quanto ao erro material, o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre o §1º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011, que impõe o dever de reembolso proporcional das custas à Fazenda Pública vencida. 7. Assim, deve o acórdão ser integrado para reconhecer que o Estado da Bahia reembolse 60% das custas adiantadas pela Embargante, cabendo a esta os 40% restantes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: “1. A distribuição dos honorários advocatícios, em casos de sucumbência recíproca, deve observar a proporcionalidade do decaimento de cada parte, considerando os pedidos acolhidos e rejeitados, bem como o valor envolvido. 2. A isenção da Fazenda Pública do pagamento antecipado de custas não a exime do dever de reembolsar a parte vencedora pelas despesas processuais suportadas, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 86, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1936051 RJ 2021/0212807-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/12/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0576989-45.2018.8.05.0001, sendo Embargante Atlântico Consultorias e Serviços de Saúde Ltda e Embargados Estado da Bahia e outro, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator